Tribunal: TJDFT
Processo: 0752870-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752870-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ROMUALDO SILVA AGRAVADO: GISELE ROMUALDO MARAUI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto WAGNER ROMUALDO SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo n. 0712179-47.2023.8.07.0001, movida pelo ora agravante e ROSANA RODRIGUES MARQUES, em desfavor de GISELE ROMUALDO MARAUI e EDSON MARAUI, indeferiu o levantamento das parcelas até o pagamento integral , nos seguintes termos (ID 219975251, dos autos da origem): (...) A requerida efetuou o pagamento da 1a parcela da proposta realizada (ID 219552421). Já os autores anexaram proposta de compra e venda no ID 219649350 pugnando para a intimação dos requeridos para a sua assinatura. Requerem, ainda, o levantamento dos valores depositados. Pois bem. Indefiro o pedido dos autores para intimação dos requeridos, tendo em vista que a aquisição do imóvel decorre de decisão judicial, lastreada em preceito legal (art. 1.322, parágrafo único, do Código Civil). Desta forma, a aquisição da propriedade se dará por adjudicação ao final da integralidade do pagamento, não tendo qualquer pertinência o contrato elaborado pelo autor. Conforme petição dos requeridos de ID 215236323, as demais parcelas deverão ser adimplidas em 30/12/2024 e 28/02/2025, sob pena de a venda não se concretizar. As parcelas ficarão retidas em conta judicial remunerada até o pagamento integral, razão pela qual indefiro o seu levantamento neste momento. As partes deverão se abster de apresentar petições desconexas das determinações judiciais e da realidade processual, que apenas causam tumulto processual e em nada ajudam na solução do litígio, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 79 do CPC. Suspendo o processo para aguardar o depósito das demais parcelas pela executada (30/12/2024 e 28/02/2025). Em caso de ausência de depósito nas datas acima descritas, os autos deverão retornar conclusos. Intimem-se as partes. Em razões recursais (ID 67182350), narra a parte agravante ser incontroverso que o valor depositado em conta judicial é oriundo de obrigação de pagar. Diz não ser plausível a retenção do valor depositado em conta judicial, pois a parte executada apresentou a condição de pagamento em (03) parcelas, cada uma no valor de R$ 1.000.000,00. Alega contradição na decisão agravada, pois a decisão anterior determinou que os depósitos fossem realizados em conta bancária do agravante e não em conta judicial. Relata que a decisão prejudica o agravante por ter de aguardar o depósito de todas as parcelas para ter acesso aos valores, ferindo, assim, os princípios da celeridade, economia processual e efetividade, além do princípio da cooperação e respeito à primazia da solução integral que regem os atos processuais. Aduz que o agravante iniciou tratativas com particular para adquirir um imóvel após a efetivação do depósito, razão pela qual não justifica a retenção do valor e das demais parcelas. Noticia que preenche os requisitos para a liminar requerida e que o indeferimento do pedido pode acarretar ao recorrente prejuízo irreparável. Requer o deferimento da liminar para determinar a imediata liberação e expedição de alvará de levantamento do valor depositado em Juízo. Pede, ainda, que os depósitos das parcelas com vencimentos em 30/12/2024 e 28/02/2025 sejam realizados diretamente na conta bancária do agravante. Preparo regular (ID 67185046). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Em juízo de prelibação, não vislumbro a probabilidade do direito, pois não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença oriunda de extinção de condomínio c/c alienação de bens em que os autores pedem a tutela de urgência para viabilizar a venda de imóvel que se encontra em condomínio entre as partes. Verificou-se na origem (ID 174188433) que foi homologado acordo para que a venda do imóvel Lote no 01, QL-1/2, do SHI/Sul, Brasília/DF, matrícula 21.631 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, ocorresse por alienação particular. Posteriormente, os executados postularam aquisição da parte do condomínio cabível aos exequentes para pagamento de forma parcelada, ocasião em que o Juízo da origem deferiu a adjudicação do bem de cota parte do agravante pelo valor de R$3.000.000,00 a ser pago em três parcelas (ID 215427478, dos autos da origem). Depositada em juízo a primeira parcela, foi indeferido o pedido dos exequentes para levantamento do valor retido em conta judicial até o pagamento integral. Em fase recursal, pede o agravante em sede de liminar a reforma da decisão para que seja deferido o levantamento do valor depositado em conta judicial , como também para que as parcelas seguintes sejam diretamente depositadas em conta bancária de titularidade do agravante. Por ora, no caso vertente, não se vê relevância e verossimilhança dos argumentos do agravante para antecipação da tutela. Não obstante as alegações do recorrente da necessidade do levantamento do valor, o poder geral de cautela se orienta no sentido de que o julgador deve conduzir o processo de modo a evitar que seja comprometido o direito de uma das partes, em face de uma lesão grave e de difícil reparação. Ademais, se houver perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, é vedada a antecipação da medida. Com essas considerações, entendo que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo a decisão agravada ser mantida em seus exatos termos. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender os efeitos do ato que determinou a aposentadoria por invalidez da agravante até o julgamento do mérito da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 5. A decisão que determinou a aposentadoria por invalidez da agravante é um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja superação depende de provas suficientes e cabais em sentido contrário, o que não se observa neste momento processual. 6. Os fatos narrados exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1946640, 07339721120248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJE: 4/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) Por oportuno, as partes podem livremente transacionar em qualquer momento, inclusive quanto à forma de depósito das parcelas. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Indefiro o pedido de tutela de urgência requerida. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital